Tribunal: TJDFT
Processo: 0702467-72.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702467-72.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DROGARIA E PERFUMARIA SAMAMBAIA LTDA, EMERSON CICARI DE MORAIS E SILVA, EMILIO JOSE DE AZEVEDO, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, EMERSON CICARI DE MORAIS E SILVA, DROGARIA E PERFUMARIA SAMAMBAIA LTDA, EMILIO JOSE DE AZEVEDO D E C I S Ã O Trata-se de apelações cíveis interpostas por DROGARIA E PERFUMARIA SAMAMBAIA LTDA, EMERSON CICARI, EMÍLIO JOSÉ DE AZEVEDO e por BANCO DO BRASIL contra sentença proferida pela 2a Vara do Gama que, nos autos da ação de execução ajuizada em desfavor de ACTM GESTÃO DE ATIVOS LTDA e FRANCISCA NATÂNIA TAVARES DOS REIS, reconheceu excesso na execução, nos seguintes termos: “Ante o exposto, ao tempo em que resolvo o mérito da lide, com esteio no artigo 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES, EM PARTE, os pedidos contidos nos presentes embargos para determinar o recálculo do débito pelos seguintes critérios: a) considerar a data de 13/05/2023 como a primeira data de vencimento da parcela da Cédula de Crédito Bancário; b) afastar a capitalização composta dos juros de mora, limitando-os a 12% ao ano.” (ID 66331344). Em suas razões, DROGARIA E PERFUMARIA SAMAMBAIA LTDA, EMERSON CICARI, EMÍLIO JOSÉ DE AZEVEDO sustentam que: 1) há excesso na execução, porque o Banco do Brasil, na planilha apresentada para a cobrança do débito, utilizou encargos financeiros que divergem dos que foram ajustados na Cédula de Crédito Bancário (CCB); 2) é indevida a cobrança da “comissão flat” - não é razoável que a instituição financeira exija comissão adicional para o desempenho de uma de suas atividades principais: no caso, concessão de crédito; 3) não ficou demonstrado que o banco efetivamente prestou serviço de assessoria na seleção e adequação da linha de crédito, o que corrobora com a ilegalidade da cobrança da “comissão flat”; 4) a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva, porque superior à taxa média do mercado praticada no período (ID 66331348). Requer o provimento do recurso para: 1) determinar a exclusão da “comissão flat” e, em consequência, promover o recálculo da dívida e das prestações mensais; 2) declarar o excesso de execução da quantia de R$ 19.544,94. Preparo recolhido (IDs 6331349/50) O Banco do Brasil, em suas razões, alega que: 1) todos os encargos financeiros previstos estão expressamente consignados na CCB, motivo pelo qual não há excesso na execução; 2) respeita os limites impostos pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça; 3) o art. 28, §1o, I, da Lei 10.931/04, autoriza o ajuste de capitalização dos juros (ID 66331351). Requer o provimento do recurso para que seja determinada a inclusão dos juros capitalizados, nos termos definidos no contrato, com incidência a partir de 03/03/2023. Contrarrazões apresentadas por ambas as partes (IDs 66331358 e 66331363). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova. Ainda, nos termos do art. 938, § 3o: “reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução”. Diante dos poderes instrutórios conferidos ao juiz e dos reflexos do efeito devolutivo recursal, é possível a produção da prova em segundo grau, ainda que de ofício. A verdade dos fatos deve ser esclarecida, a fim de que seja proferida decisão de mérito justa e efetiva, conforme dispõe o art. 6o do CPC. Em face do exposto, converto o julgamento em diligência e faculto ao Banco do Brasil que comprove, por meio de documentos, a efetiva prestação de serviço de assessoria financeira relativo à cobrança da “comissão flat”. Prazo: 5 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator